Tribunal: TJSP
Processo: 1044367-12.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da Cooperativa e recurso adesivo do requerente.
RECURSO ADESIVO DO REQUERENTE. INÉPCIA CARACTERIZADA. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Alegações genéricas, evasivas e ininteligíveis incapazes de tornar possível a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da Cooperativa e recurso adesivo do requerente.
RECURSO ADESIVO DO REQUERENTE. INÉPCIA CARACTERIZADA. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Alegações genéricas, evasivas e ininteligíveis incapazes de tornar possível a verificação da pretensão recursal. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente (artigo 514, II, do Estatuto Processual Civil de 1973). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP. Recurso não conhecido.
APELAÇÃO DA COOPERATIVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Documentos que demonstram a responsabilidade solidária da cooperativa no transporte de passageiros de seus cooperados. Inteligência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do condutor do coletivo. Empresa que não se desincumbiu do ônus de provar qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Dever de indenizar evidenciado. Decisão preservada.

Recurso adesivo do requerente não conhecido. Rejeitada a preliminar, apelação da requerida desprovida.